Tribunal: TJDFT
Processo: 0741830-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR AO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. BLOQUEIO DE VALORES. CAUÇÃO. DISPENSA PARA O LEVANTAMENTO. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto de decisão que condicionou o levantamento do valor bloqueado para custeio de tratamento médico à prestação de caução.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento do levantamento do montante bloqueado no cumprimento provisório de sentença originário, com a dispensa de caução.
III – Razões de decidir
3. Consoante previsão do art. 521, inc. II, do CPC, poderá ser dispensada a prestação de caução idônea para o levantamento de valores judicialmente constritos quando demonstrada situação de necessidade do credor.
4. A hipótese dos autos se amolda ao disposto no art. 521, inc. II, do CPC, pela situação de necessidade demonstrada pelo agravante-exequente, criança de quatro anos, portadora de autismo, beneficiário da gratuidade de justiça, cuja hipossuficiência econômica é presumida para arcar com o tratamento, e especialmente para conferir ao bloqueio on-line a efetividade para o qual foi deferido, qual seja, assegurar o cumprimento da ordem judicial de fornecer à criança as terapias que lhe foram asseguradas no título executivo judicial, ainda que não transitado em julgado, pois o tratamento multidisciplinar do portador de autismo é ininterrupto. Reformada a r. decisão.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 520, IV e 521, II.